Tribunal: TJES
Processo: 5007299-12.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Arrendamento Mercantil
Data de julgamento: 2022-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007299-12.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CIDADE VERDE SERRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A e outros
AGRAVADO: FABIO SANTOS ROMA e outros
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº:
5007299
-
12
.2021.8.08.0000

AGRAVANTE
S
:
CIDADE VERDE SERRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A
e
GRAN VIVER URBANISMO S/A

AGRAVADOS: FABIO SANTOS ROMA e GEISA CRISTINA DE SOUZA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
CIDADE VERDE SERRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A
e
GRAN VIVER URBANISMO S/A
contra a r. decisão que, nos autos da
“ação
de rescisão contratual c/c reparação de danos materiais e morais
”

ajuizada por
FABIO SANTOS ROMA
e
GEISA CRISTINA DE SOUZA
,

determinou a suspensão dos efeitos do contrato firmado entre as partes, determinando às rés que se abstenham de efetuar a cobrança de quaisquer parcelas decorrentes da avença, bem como de incluir o nome dos autores nos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por cobrança indevida.

Em suas razões (id. 1964521), as recorrentes aduzem, em síntese, que não deve haver a suspensão das cobranças vez que há relação contratual validamente celebrada entre as partes.

Diante disso, requereram, liminarmente, seja deferido o efeito suspensivo, com a consequente suspensão da decisão objurgada.

Proferi decisão (cf. id. 1971722) indeferindo o pedido de atribuição de efeito suspensivo, mas reduzindo a multa cominatória para a importância de R$ 500,00 (quinhentos reais) por cobrança indevida, devendo ser limitada à quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Apesar de devidamente intimados, os agravados não apresentaram contrarrazões.

A D. Procuradoria de Justiça, em parecer lançado (id. 2171978), não adentrou no mérito da demanda.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº:
5007299
-
12
.2021.8.08.0000

AGRAVANTE
S
:
CIDADE VERDE SERRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A
e
GRAN VIVER URBANISMO S/A

AGRAVADOS: FABIO SANTOS ROMA e GEISA CRISTINA DE SOUZA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
CIDADE VERDE SERRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A
e
GRAN VIVER URBANISMO S/A
contra a r. decisão que, nos autos da
“ação
de rescisão contratual c/c reparação de danos materiais e morais
”

ajuizada por
FABIO SANTOS ROMA
e
GEISA CRISTINA DE SOUZA
,

determinou a suspensão dos efeitos do contrato firmado entre as partes, determinando às rés que se abstenham de efetuar a cobrança de quaisquer parcelas decorrentes da avença, bem como de incluir o nome dos autores nos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por cobrança indevida.

Em suas razões (id. 1964521), as recorrentes aduzem, em síntese, que não deve haver a suspensão das cobranças vez que há relação contratual validamente celebrada entre as partes.

Diante disso, requereram, liminarmente, seja deferido o efeito suspensivo, com a consequente suspensão da decisão objurgada.

Proferi decisão (cf. id. 1971722) indeferindo o pedido de atribuição de efeito suspensivo, mas reduzindo a multa cominatória para a importância de R$ 500,00 (quinhentos reais) por cobrança indevida, devendo ser limitada à quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Apesar de devidamente intimados, os agravados não apresentaram contrarrazões.

A D. Procuradoria de Justiça, em parecer lançado (id. 2171978), não adentrou no mérito da demanda.

Do que se infere da exordial os agravados celebraram um contrato particular de compra e venda de imóvel com a empresa CIDADE VERDE SERRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A, tendo como objeto a aquisição do LOTE nº. 07 (sete), quadra 09 (nove), com área total de 200m2, situado no loteamento Cidade Verde Serra, inscrito sob a matrícula nº. 43.463, Livro nº. 02, junto ao RGI da Serra, no valor de R$ 113.744,00 (cento e treze mil, setecentos e quarenta e quatro reais).

O contrato previa que as obras de infraestruturas deveriam ser entregues no mês abril/2019, prazo que poderia se estender por seis meses, desde que caracterizadas as excepcionalidades da cláusula de tolerância.

Entretanto, a área a ser construída encontra-se abandonada, inexistindo data prevista para a retomada das obras e, muito menos, data prevista para entrega do empreendimento.

Diante disso, ajuizaram a ação de rescisão contratual c/c reparação de danos materiais e morais, requerendo, liminarmente, a suspensão dos pagamentos referentes às parcelas do contrato, proibindo as rés de promover quaisquer atos de cobrança, protestos ou restrições de crédito em desfavor dos autores.

Como já dito, o MM. magistrado
a quo
deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar a suspensão dos efeitos do contrato firmado entre as partes, determinando às rés que se abstenham de efetuar a cobrança de quaisquer parcelas decorrentes da avença, bem como de incluir o nome dos autores nos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por cobrança indevida.

Irresignadas, por meio deste agravo de instrumento, as empresas requeridas, ora agravantes, requerem a suspensão da decisão objurgada sob o fundamento de que não deve haver a suspensão das cobranças vez que há relação contratual validamente celebrada entre as partes.

Pois bem. Após analisar detidamente os autos, e em que pese a argumentação sustentada pela agravante, não vejo motivos para alteração do entendimento primevo.

Isso porque o atraso na entrega da obra já ultrapassou mais de 02 (dois) anos sem qualquer explicação ou justificativa das empresas agravantes.

Somado a isso, do que se extrai das fotos colacionadas pelos agravantes junto à exordial, verifico que o local do empreendimento está abandonado.

Sobre o tema, o art. 53, da Lei nº 8.078/90 CDC, ao dispor que nos contratos de compra e venda de móveis ou imóveis mediante pagamento em prestações, bem como nas alienações fiduciárias em garantia, consideram-se nulas de pleno direito as cláusulas que estabeleçam a perda total das prestações pagas em benefício do credor que, em razão do inadimplemento, pleitear a resolução do contrato e a retomada do produto alienado, acabou por assegurar ao consumidor o direito de resilir o contrato.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1300418/SC, sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixou entendimento no sentido de que a
“em contratos submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, é abusiva a cláusula contratual que determina a restituição dos valores devidos somente ao término da obra ou de forma parcelada, na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, por culpa de quaisquer contratantes. Em tais avenças, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador – integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento
”. (REsp 1300418/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/11/2013, DJe 10/12/2013).

Tal orientação culminou com a edição do Enunciado Sumular nº 543 do STJ, no sentido de que na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.

Ora, os agravados, ao que parece, cumpriram à risca o contratado com as agravantes, no entanto, não receberam o imóvel no prazo estipulado em contrato, nem possuem previsão para o recebimento.

Vejamos o entendimento já externado por este e. Tribunal de Justiça em casos análogos:

ACÓRDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDE DE IMÓVEL. INADIMPLEMENTO POR PARTE DA VENDEDORA. OBRA NÃO REALIZADA. TUTELA DE URGÊNCIA. RESTITUIÇÃO DE VALORES. PRESENÇA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 300, CAPUT , DO CPC. 1. - Nos termos do art. 300, caput , do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. - Na respeitável decisão recorrida foram indicados os elementos fático-jurídicos que dizem respeito à probabilidade do direito alegado pelos agravados e, sobretudo, justificada a situação de risco de dano de que trata o artigo 300, caput , do CPC, circunstância que deriva da demora do inadimplemento do contrato pelas agravantes quando os autores vinham cumprindo as obrigações que assumiram e estavam privados do uso do bem. 3. - Nos termos da Súmula 543 do colendo Superior Tribunal de Justiça Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento. 4. - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 048199006692, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/02/2021, Data da Publicação no Diário: 16/04/2021)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. RESTITUIÇÃO DE VALORES. RESCISÃO CONTRATUAL. INADIMPLEMENTO. OBRA NÃO REALIZADA. TUTELA DE URGÊNCIA. DEPÓSITO JUDICIAL DOS VALORES DAS PRESTAÇÕES CONTRATUAIS. PRESENÇA DOS REQUISITOS REVISTOS DO ARTIGO 300, CAPUT , DO CPC. 1. - Nos termos do art. 300, caput , do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. - No caso, são fortes os elementos indicativos da probabilidade do direito alegado e está configurada situação de risco de dano para os autores, que decorre não realização da obra do empreendimento objeto do contrato de compra e venda, cujo inadimplemento está sendo levado à discussão nos autos de origem como fundamento do pleito rescisório e de restituição. 3. - Não há falar no periculum in mora necessário para a concessão de tutela recursal de urgência, especialmente porque os efeitos patrimoniais da decisão recorrida são reversíveis, considerando que o valor questionado encontra-se em depósito judicial. 4. - Recurso desprovido. V (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 048199003194, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator Substituto: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/10/2019, Data da Publicação no Diário: 08/11/2019)

No que concerne às astreintes, considero que o montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por cobrança indevida, não é razoável nem proporcional às peculiaridades do caso concreto, sendo que o juiz pode revisar de ofício a quantia e a periodicidade da multa cominatória, consoante preconiza o artigo 537, §1º, do CPC.

Como é cediço, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento de recurso submetido à sistemática do artigo 543-C do CPC/73, fixou a tese de que: “A decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada”.

Assim, reputo que a multa cominatória deve ser reduzida para a importância de R$ 500,00 (quinhentos reais) por cobrança indevida, devendo ser limitada à quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Diante do exposto,
CONHEÇO
do presente recurso para, no mérito,
DAR-LHE PARCIAL
PROVIMENTO
somente reduzindo a
multa cominatória para a importância de R$
500,00
(
quinhentos
reais)
por cobrança indevida, devendo ser
limitada à quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

É como voto.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº:
5007299
-
12
.2021.8.08.0000

AGRAVANTE
S
:
CIDADE VERDE SERRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A
e
GRAN VIVER URBANISMO S/A

AGRAVADOS: FABIO SANTOS ROMA e GEISA CRISTINA DE SOUZA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
A
ÇÃO DE
RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZATÓRIA – INADIMPLEMENTO DO DEVEDOR – OBRA EM ATRASO – SUSPENSÃO DAS COBRANÇAS – ASTREINTES DESPROPORCIONAIS – VALOR REDUZIDO
– RECURSO
CONHECIDO E
PARCIALMENTE P
ROVIDO.

1.
O atraso na entrega da obra já ultrapassou mais de 02 (dois) anos sem qualquer explicação ou justificativa das empresas agravantes.

2.
O art. 53, da Lei nº 8.078/90 CDC, ao dispor que nos contratos de compra e venda de móveis ou imóveis mediante pagamento em prestações, bem como nas alienações fiduciárias em garantia, consideram-se nulas de pleno direito as cláusulas que estabeleçam a perda total das prestações pagas em benefício do credor que, em razão do inadimplemento, pleitear a resolução do contrato e a retomada do produto alienado, acabou por assegurar ao consumidor o direito de resilir o contrato.

3.
O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1300418/SC, sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixou entendimento no sentido de que a “em contratos submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, é abusiva a cláusula contratual que determina a restituição dos valores devidos somente ao término da obra ou de forma parcelada, na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, por culpa de quaisquer contratantes. Em tais avenças, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador – integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento”. (REsp 1300418/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/11/2013, DJe 10/12/2013). Tal orientação culminou com a edição do Enunciado Sumular nº 543 do STJ, no sentido de que na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.

4.
No que concerne às astreintes, considero que o montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por cobrança indevida, não é razoável nem proporcional às peculiaridades do caso concreto, sendo que o juiz pode revisar de ofício a quantia e a periodicidade da multa cominatória, consoante preconiza o artigo 537, §1º, do CPC. Como é cediço, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento de recurso submetido à sistemática do artigo 543-C do CPC/73, fixou a tese de que: “A decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada”.

5.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.